Tribunal: TJES
Processo: 5001089-08.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios; Sucumbenciais
Data de julgamento: 2022-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001089-08.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
AGRAVADO: UNIAO MUNICIPAL DE ESTUDANTES - UME
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
em razão da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra de São Francisco que, nos autos da impugnação ao cumprimento de sentença opostos em face de
UNIAO MUNICIPAL DE ESTUDANTES – UME,
acolheu os cálculos da contadoria, não acolhendo a impugnação apresentada.

Em suas razões, o agravante sustenta, em apertada síntese, que a r. decisão deve ser reformada, uma vez que, ao acolher os cálculos elaborados pela contadoria do Juízo e, consequentemente, reduzindo o valor pleiteado pelo exequente em sua peça inaugural, restaria acolhida parcialmente a impugnação, fazendo jus o executado à verba honorária sucumbencial.

Contrarrazões ao agravo no id. 2278893.

É, no essencial, o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória-ES, 25 de março de 2022.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO E. DES. RELATOR

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

Nos termos do relatório, trata-se de recurso de
agravo de instrumento interposto pelo
MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
em razão da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra de São Francisco que, nos autos da impugnação ao cumprimento de sentença opostos em face de
UNIAO MUNICIPAL DE ESTUDANTES – UME,
acolheu os cálculos da contadoria, não acolhendo a impugnação apresentada.

Em suas razões, o agravante sustenta, em apertada síntese, que a r. decisão deve ser reformada, uma vez que, ao acolher os cálculos elaborados pela contadoria do Juízo e, consequentemente, reduzindo o valor pleiteado pelo exequente em sua peça inaugural, restaria acolhida parcialmente a impugnação, fazendo jus o executado ao recebimento da verba honorária sucumbencial.

Contrarrazões ao agravo no id. 2278893.

Cuida-se na origem de cumprimento de sentença ajuizado pelo agravado, que apresentou os cálculos dos valores que entendia ser devido o montante de R$ 196.643,95 (cento e noventa e seis mil, seiscentos e quarenta e três reais e noventa e cinco centavos).

Em sua impugnação a municipalidade, ora agravante, apresentou valor de R$ 97.430,23 (noventa e sete mil, quatrocentos e trinta reais e vinte e três centavos).

A Contadoria do Juízo, por sua vez, apurou como devido o montante de R$ 86.455,62 (oitenta e seis mil, quatrocentos e cinquenta e cinco mil e sessenta e dois centavos), cálculo esse que foi homologado pelo Juízo singular.

Ao proferir a r. decisão de fls. 126 dos autos originários, o Juízo
a quo
, assim manifestou-se: “Conheço da impugnação e a acolho, nos termos da fundamentação escandida supra, acolhendo e homologando o valor apurado pela contadoria do juízo às fls. 122/124”, silenciando acerta da condenação em honorários.

Após a interposição de embargos de declaração, decidiu o magistrado ”
que a r. decisão embargada pelo executado, às fls. 126/127, diferentemente do alegado em sua peça de embargos,
não acolheu a impugnação apresentada pelo executado
,
apenas conheceu a impugnação e acolheu o cálculo apresentado pela contadoria judicial
”

Todavia, resta claro nos autos o reconhecimento de excesso nos cálculos apresentados pelo agravado, que foi extirpado pela decisão que acolheu e homologou os cálculos da contadoria, o que importou em significativa redução do valor da execução/cumprimento de sentença, sendo irrelevante para a fixação da verba sucumbencial quais os cálculos foram acolhidos pelo Juízo: se do executado, do perito, ou da contadoria do Juízo.

Imperioso destacar, inclusive, que os cálculos homologados foram em valor inferior até mesmo àqueles apresentados pelo impugnante/agravante, uma vez que este apresentou o valor de R$ 97.430,23 (noventa e sete mil, quatrocentos e trinta reais e vinte e três centavos) e a Contadoria do Juízo, por sua vez, apurou como devido o montante de R$ 86.455,62 (oitenta e seis mil, quatrocentos e cinquenta e cinco mil e sessenta e dois centavos).

Sobre a incidência de honorários advocatícios a serem suportados pelo exequente no acolhimento parcial ou total da impugnação ao cumprimento de sentença, o colendo Superior Tribunal de Justiça possui firme
“entendimento no sentido de que são devidos honorários advocatícios ao executado/impugnante quando o acolhimento da impugnação do cumprimento de sentença
resulte em extinção do procedimento executivo ou redução do montante executado”
(AgInt no AREsp 1679816/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, data do julgamento: 17-05-2021, data da publicação/fonte: DJe 19-05-2021).

Tal matéria já foi objeto, inclusive, de orientação firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1.134.186/RS, julgado sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos, que decidiu, ainda sob a vigência do CPC/73 que
"apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20, § 4º, do CPC
".

Senão vejamos:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: 1.1. São cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do CPC, que somente se inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos autos e a aposição do "cumprase" (REsp. n.º 940.274/MS). 1.2. Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença.

1.3. Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20, § 4º, do CPC.2. Recurso especial provido.”

(STJ - REsp 1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011)

Neste sentido, segue o entendimento sedimentado naquela Corte Superior:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. COISA JULGADA. ALTERAÇÃO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REDUÇÃO DO VALOR EXECUTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. AGRAVO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Com o trânsito em julgado da sentença, os litigantes ficam adstritos aos limites impostos pelo título judicial e não podem rediscutir o que não está assegurado na condenação na fase de cumprimento, sob pena de ofensa à coisa julgada.

2. A Corte de origem consignou que não houve erro material ou omissão na sentença exequenda e que o título executivo judicial é claro quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios a serem pagos por ambas as partes. A revisão desse entendimento exigiria o reexame da matéria fática, inviável em recurso especial (Súmula 7/STJ).

3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, no caso de acolhimento da impugnação do cumprimento de sentença, ainda que parcial, é cabível o arbitramento de honorários advocatícios em benefício do executado. Entendimento consolidado pela Corte Especial no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.134.186/RS.

4. No caso em tela,
o reconhecimento do excesso de execução em sede de impugnação do cumprimento de sentença resultou na redução da quantia a ser executada, de modo que o executado faz jus à fixação de honorários advocatícios em seu favor, fixados em percentual sobre o valor decotado do inicialmente cobrado
(proveito econômico), nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/2015.

5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar parcial provimento ao recurso especial.

(AgInt no AREsp 1724132/SC, Rel.
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 24/05/2021)

Este e. Tribunal de Justiça não destoa de tal entendimento:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. PARCIAL PROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. OMISSÃO RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO. 1. O recurso de agravo de instrumento foi parcialmente provido de modo a alterar a metodologia adotada para o cálculo de atualização do débito que foi contemplada na decisão de primeiro grau, restando determinado que o valor de R$70.000,00 (setenta mil reais) devido pelos agravantes ao agravado a título de indenização de dano material seja atualizado a partir de 30-04-2008 mediante aplicação da taxa referencial do Sistema de Liquidação e Custódia SELIC e que O valor de R$10.000,00 (dez mil reais) devido pelos agravantes ao agravado como indenização de dano moral seja atualizado mediante acréscimo a título de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês entre 30-04-2008 e 06-02-2017 (data em que deverão ser incorporados ao capital) e incidência da taxa Selic a partir de 07-02-2017. Houve, pois, reconhecimento de excesso nos cálculos apresentados pelo agravado, que foi extirpado pela decisão do agravo de instrumento, o que importou em significativa redução do valor da execução/cumprimento de sentença, sobre a qual devem incidir honorários advocatícios a serem suportados pelo exequente. 2. - O colendo Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento no sentido de que são devidos honorários advocatícios ao executado/impugnante quando o acolhimento da impugnação do cumprimento de sentença resulte em extinção do procedimento executivo ou redução do montante executado (AgInt no AREsp 1679816/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, data do julgamento: 17-05-2021, data da publicação/fonte: DJe 19-05-2021). 3
. Embargos de declaração providos. Condenação do embargado ao pagamento, no âmbito da impugnação ao cumprimento de sentença, de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre a diferença entre o valor cobrado e o reconhecido na decisão do agravo de instrumento como devido pelos executados.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível AI, 024199019639, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/08/2021, Data da Publicação no Diário: 27/08/2021)

Feitas estas considerações, e considerando que houve a redução do valor a ser executado, deve ser condenado o embargado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre a diferença entre o valor cobrado e o reconhecido na decisão impugnada.

Ante os fundamentos expostos,
dou provimento ao recurso.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REDUÇÃO DO VALOR EXECUTADO – HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS DA CONTADORIA – NÃO ACOLHIMENTO DOS CÁLCULOS DO AUTOR – HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS DA CONTADORIA – IRRELEVÂNCIA – IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS AO EXECUTADO – RECURSO PROVIDO.

1 - Resta claro nos autos o reconhecimento de excesso nos cálculos apresentados pelo agravado, que foi extirpado pela decisão que acolheu e homologou os cálculos da contadoria, o que importou em significativa redução do valor da execução/cumprimento de sentença, sendo irrelevante para a fixação da verba sucumbencial quais os cálculos foram acolhidos pelo Juízo: se do executado, do perito, ou da contadoria do Juízo.

2 - Os cálculos homologados foram em valor inferior até mesmo àqueles apresentados pelo impugnante/agravante, uma vez que este apresentou o valor de R$ 97.430,23 (noventa e sete mil, quatrocentos e trinta reais e vinte e três centavos) e a Contadoria do Juízo, por sua vez, apurou como devido o montante de R$ 86.455,62 (oitenta e seis mil, quatrocentos e cinquenta e cinco mil e sessenta e dois centavos).

3 - Sobre a incidência de honorários advocatícios a serem suportados pelo exequente no acolhimento parcial ou total da impugnação ao cumprimento de sentença, o colendo Superior Tribunal de Justiça possui firme “
entendimento no sentido de que são devidos honorários advocatícios ao executado/impugnante quando o acolhimento da impugnação do cumprimento de sentença resulte em extinção do procedimento executivo ou redução do montante executado
” (AgInt no AREsp 1679816/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, data do julgamento: 17-05-2021, data da publicação/fonte: DJe 19-05-2021).

4 - Considerando que houve a redução do valor a ser executado, deve ser condenado o embargado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre a diferença entre o valor cobrado e o reconhecido na decisão impugnada.

5 – Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.